Tribunal: TJDFT
Processo: 0728721-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO CIVIL E CTB. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ARTIGOS 28, 29, II E 34 DO CTB. RECIBO DE PAGAMENTO. SUFICIENTE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. ART. 373, I E II DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-los, solidariamente, a pagar ao autor, o valor de R$ 10.060,59 (dez mil e sessenta reais e cinquenta e nove centavos). Em suas razões, os recorrentes sustentam que houve, supostamente, uma movimentação de quase R$ 10.000,00 (dez mil reais) exclusivamente em espécie e sem qualquer comprovação. Alega que a condenação fora fundamentada exclusivamente num recibo de pagamento sem qualquer comprovação de movimentações bancárias e sem emissão da respectiva nota fiscal. Desta maneira, pede a reforma da sentença para excluir da condenação material o valor de R$ 9.180,00 (nove mil, cento e oitenta reais).
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a autora anexou aos autos documentos (ID 62026190, ID 62026191, ID 62316857 a ID 62316856) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. Contrarrazões apresentadas de ID 62026194.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual devem ser aplicadas à análise justa da lide as disposições do Código Civil e leis civilistas, juntamente com o Código de Trânsito Brasileiro – Lei No 9.503.
4. De acordo com o autor, condutor e proprietário do veículo FIAT TORO, placa GGV-7G35, no dia 22/09/2022, na via EPIA, próximo ao viaduto da Candangolândia, realizou uma "freada brusca" devido ao congestionamento. Nesse momento, o automóvel VW GOL, placa PAI-6248, que estava logo atrás, conseguiu desviar sem se acidentar, enquanto o veículo HONDA FIT, placa OOF-8140, conduzido pela primeira ré e de propriedade do segundo réu, não conseguiu evitar a colisão e bateu na traseira do carro do autor.
5.Os réus, por sua vez, afirmam que a dinâmica do acidente foi diferente da descrita pelo autor. Eles relatam que, no local e data mencionados, a primeira ré conduzia o HONDA FIT, placa OOF-8140, do segundo réu, em uma ocasião chuvosa. Eles alegam que o VW GOL, placa PAI-6248, que estava à frente, fez uma manobra para "sair da pista" sem sinalizar, forçando a ré a "frear bruscamente", resultando no acidente mencionado. Os réus alegam ainda que o autor "ignorou a sinalização" que indicava a parada dos outros veículos, sendo o verdadeiro causador do acidente.
6. Destaca-se que os artigos 28 e 29, II do CTB dispõem que: Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...) II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;
7. Em conformidade, o dispositivo 34 da mesma lei, estabelece que: O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
8. No caso em tela, compulsando aos autos, verifica-se por meio dos vídeos e fotos logrados aos autos que houve a frenagem do veículo do autor devido à presença de outros veículos parados na mesma faixa, devido ao posicionamento do VW GOL, placa PAI-6248, no local do acidente, recuado em direção ao acostamento onde estavam os outros carros, e também pela posição do veículo com placa JED-5941, além da imagem de uma placa de sinalização tipo triângulo caída no chão, confirma-se a dinâmica do acidente apresentada pelo autor.
9. No que concerne ao recibo de pagamento (ID 62026166), observa-se que o Artigo 373 do CPC dispõe que: O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Deste modo, conclui-se que o recibo de pagamento apresentado pelo autor é suficiente para embasar o pedido de condenação a título de danos materiais. Desta maneira, é devida a restituição a título de danos materiais no importe R$ 10.060,59 (dez mil e sessenta reais e cinquenta e nove centavos), em conformidade com os documentos de ID 62026166, ID 62026155 e seguintes.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.